Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709291-84.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VALERIO TERTULIANO DE MATOS, RITA FERREIRA SARMENTO, PLINIO NEULS, MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA, LEÔNIDAS DE SOUSA NAVA, JESCI CARLOS SANTANA, NILO COELHO DOS SANTOS CANJAO, MARIA DE LOURDES CASTRO FERNANDES, MANOEL BORGES FILHO DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para que informe se persiste o interesse processamento do recurso especial de ID no 9488377, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando a informação constante do ofício no 67/2021 da 16a Vara Cível de Brasília, no sentido de que o feito no 0037110-73.2014.8.07.0001 já se encontra sentenciado. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007